Tribunal: TJSP
Processo: 1001716-47.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de revisão de contrato e de condenação à repetição de indébito. Parcial procedência. Insurgência da ré.

"Seguro de proteção financeira". Admissibilidade, desde que o consumidor não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência de indícios de prova nesse sentido.

Ausência de demonstração de irregularidades praticadas no cômputo do mútuo de crédito celebrado.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de revisão de contrato e de condenação à repetição de indébito. Parcial procedência. Insurgência da ré.

"Seguro de proteção financeira". Admissibilidade, desde que o consumidor não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência de indícios de prova nesse sentido.

Ausência de demonstração de irregularidades praticadas no cômputo do mútuo de crédito celebrado. Restituição de quantias. Descabimento.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001716-47.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado LUIZ FELIPE
PEREIRA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, que declara, e o 2o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO, vencedor, J. B. FRANCO DE GODOI, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), JOSÉ
MARCOS
MARRONE,
MARCOS
GOZZO
E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.649
Apelação n° 1001716-47.2020.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Luiz Felipe Pereira Ferreira (Justiça Gratuita)
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de revisão de contrato e de
condenação à repetição de indébito. Parcial procedência.
Insurgência da ré.
“Seguro de proteção financeira”. Admissibilidade, desde que o
consumidor não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência
de indícios de prova nesse sentido.
Ausência de demonstração de irregularidades praticadas no
cômputo do mútuo de crédito celebrado. Restituição de
quantias. Descabimento.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de revisão de contrato e de condenação
à repetição de indébito, reportada a cédula de crédito bancário para
aquisição de veículo.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados para declarar a abusividade da cobrança de seguro de proteção
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Clama a ré em seu recurso pela reforma do julgado e o
faz sob o argumento de que a cobrança do seguro é legal e não há prova de
que o autor foi compelido a contratá-lo. Assim, pugna pela improcedência
da ação.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Apesar de a parte mutuária ser beneficiária das normas
cogentes do Código de Defesa do Consumidor conforme é a orientação
pacificada no enunciado no 297 da súmula da jurisprudência do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, porém tal não importa por si só o
reconhecimento sistemático de que todas as cláusulas que não lhe são
convenientes devam ser afastadas desde logo como ineficazes ou mesmo
que tenham de ser presumidas como onerosas ou violadoras de normas
cogentes.

O consentimento dado no contrato de adesão tem o
mesmo valor do expressado em qualquer outro negócio jurídico, e apenas
as cláusulas predispostas são interpretadas favoravelmente ao consumidor
em caso de dúvida quanto ao seu alcance e se presumirão não informadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se as condições impostas que importem restrição de direitos, “ictu oculi”
forem vistas como capazes de contrariar a boa-fé objetiva.

Com relação ao pagamento de “seguro”, entendo que
legitima-se por servir de garantia ao risco de eventual não pagamento da
obrigação assumida no contrato por fatores acima da vontade da parte
financiada, tais como desemprego, afastamento do trabalho por acidente ou
doença, etc., inexistindo qualquer indicativo de que a parte mutuária
tivesse sido compelida à sua contratação.

Cabe relembrar que, em consonância ao Tema 972, foi
concluído apenas que o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Não quer isso dizer que não é legítima a exigência da cobertura de risco de
eventual não pagamento da obrigação assumida no contrato, por fatores
acima da vontade da parte financiada, como é a morte e o afastamento do
trabalho por acidente ou doença etc.

Cuida-se de medida importante à solidez do negócio
firmado, porque os financiamentos dependem da captação de recursos no
mercado, de modo que é fundamental que o adquirente dos títulos de
créditos emitidos em razão disso tenha a garantia da solvabilidade da
captadora, sem contar que, por outro lado, preserva os próprios interesses
do financiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Assim, sem comprovação de que se trata da chamada
“venda casada”, a contratação é prestigiada como legítima.

Por essas razões, a r. sentença merece ser reformada para
julgar improcedente a ação e condenar o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48607
Apelação Cível no 1001716-47.2020.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Luiz Felipe Pereira Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
Designado para negar provimento ao recurso.
Inicialmente,
verifica-se
que
a
apelante impugnou especificamente os termos da
sentença, cumprindo o disposto no art. 1 010, II e
III, do NCPC, não havendo que se falar em não
conhecimento do recurso.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só, que o consumidor-aderente deve ser considerado
como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
A r. sentença afastou a cobrança do
seguro e não merece reforma.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não foi permitido ao consumidor optar pela seguradora de sua preferência, já que a instituição financeira indicou a seguradora
“Zurich Santander Brasil Seg. Prev. S/A” (fls.
22), de titularidade da seguradora “Santander

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financiamentos”, ou seja, do mesmo grupo econômico
da ré, razão pela qual há de se reconhecer a
ocorrência
de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP e 1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (item B.6
fls. 22), a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC,
conforme reconhecido na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
127DC8FF
6
8
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
1284FFC6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001716-47.2020.8.26.0292 e o código de confirmação da tabela acima.